Tribunal: TJDFT
Processo: 0711405-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-CRECHE. ALÍQUOTA. INCIDÊNCIA. I.R. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. MEDIDA MAIS ADEQUADA.
1. Diante da ausência de informação cabal acerca das alíquotas incidentes em cada desconto e da tabela vigente à época em relação aos valores das faixas salariais, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão dos cálculos revela-se medida mais adequada.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.